Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726407-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZINA PIRES DE ARAUJO LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte Autora, JOZINA PIRES DE ARAUJO LIMA em face da parte Ré, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0711348-44.2024.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência requerida e determinou às Rés que mantenham a cobertura do plano de saúde firmado com a Autora, autorizando e custeando o seu tratamento oncológico, até o julgamento da presente causa, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada ato de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de sua majoração, se necessário for. Em suas razões alega, em suma, que a decisão agravada, em que pese ter concedido a tutela provisória de urgência requerida pela Agravante, determinou a manutenção do contrato de forma restrita ao seu tratamento oncológico, o que se mostra insuficiente vez que a Agravante necessita de acompanhamento para além de seu tratamento oncológico, em outras especialidades médicas, como por exemplo: psicólogo, nutricionista, fisioterapia, entre outros. Assim, o tratamento oncológico não pode sob nenhuma ótica ser tratado de forma restrita, determinando-se somente sua cobertura, pois é sabido que a condição do enfermo é severamente agravada diante do tratamento. Por fim, requer: a) Que seja assegurado à Agravante o direito de prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048 do CPC; b) A concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma prevista do art. 5°, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC; c) Seja deferido o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em caráter de URGÊNCIA, a fim de que as Agravadas sejam obrigadas a manter a fornecer cobertura do plano de saúde contratado e autorize e custeie integralmente todos os procedimentos, materiais e medicamentos necessários ao tratamento e à manutenção da integridade física e saúde da Agravante, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO, sob pena de aplicação de multa diária; d) A intimação dos Agravados para apresentar resposta no prazo legal, se assim tiverem interesse; e) O recebimento e o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, para que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, a tutela provisória de urgência concedida, não restrinja a cobertura contratada exclusivamente ao tratamento oncológico; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que concedida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Com efeito, a Autora, ora Agravante, é paciente portadora de doença crônica oncológica, incurável, com necessidade de tratamento permanente por toda a vida, nos termos do relatório médico de ID 196907145: “Paciente com diagnóstico de Mielema Múltiplo IgG/kappa, estratificação prognóstica 155-2, desde janeiro/2020. Recebeu tratamento com 3 cicios de protecolo VCD (velcade, ciclofosfamida e decadron) de janeiro a mao/2020, mas manteve-se com doença estável. Iniciou tratamento 2 tinha com protocolo VRD (velcade, revlimid e decadron) de maio a agosto/2020, Após 4 ciclos, alcançou Resposta Parcial. For encaminhada para Transplante de Medula Ossca (TMO) Autólega em 31/08/2020, Após o TMO, alcançou Resposta Parcial Muito Boa. Foi encaminhada para mais 4 cicios de consolidação com protocolos VRD de dezembro/2020 a fevereiro/2021. Iniciou manutenção com Lenalidomida em 26/03/2021, com previsão de uso até a próxima progressão ou toxicidade inaceitável (em curso). Segue em tratamento de suporte com bifosfonatos (ácido zelenarènico) previsto por período mínimo de 2 anos. Trata-se de doença crônica oncológica, incurável, com necessidade de tratamento permanente por toda a vida. A interrupção do tratamento acarreta nova progressão de doença com curso potencialmente fatal. CID C90.0 Ademais, há indícios de que a suspensão unilateral do plano de saúde não observou se tratar de (i) usuário em tratamento contínuo, (ii) idoso, bem como se deu (iii) sem a notificação prévia com prazo mínimo de 60 dias, além da (iv) negativa de fornecimento de plano individual ou familiar nas mesas condições com a consequente e da (v) negativa de cobertura de tratamento necessário à sobrevivência da Agravante, o que deverá ser objeto do devido contraditório no curso do processo. Dessa forma, a resilição unilateral evidencia, em sede de cognição sumária, desconformidade ao entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo no 1.082, segundo o qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, julgados pela Segunda Seção em 22.6.22 e publicados em 1.8.22). Portanto, não há que se falar em limitação dos serviços de saúde a serem oferecidos pelas empresas Rés, ora Agravadas, vez que mantido o pagamento da contraprestação devida pela Agravante, conforme determinado na decisão agravada, o que se revelaria em verdadeira incoerência e contradição, bem como poderia resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Assim, há plausibilidade do direito alegado, decorrendo o periculum in mora da iminência do cancelamento do plano de saúde e da necessidade de manutenção da cobertura assistencial, considerando o quadro clínico da beneficiária Agravante. Por fim, a medida é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente, o plano de saúde poderá ser definitivamente cancelado, tendo a operadora recebido as mensalidades devidas no período de vigência do contrato. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a manutenção integral do fornecimento da cobertura do plano de saúde contratado. Dou à presente decisão a força de mandado. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024 10:35:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador